Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-77.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002097-77.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE SOUZA GAUDENCIO - CPF: 005.488.331-84 (APELADO), VIDA NOVA PRIMAVERA DO LESTE 394 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 49.871.227/0001-00 (APELANTE), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), DF CAMPO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.133.728/0001-80 (APELANTE), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DF CAMPO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 49.133.728/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NAVARRO MANEA - CPF: 381.932.828-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO CONDICIONADO À APROVAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO SUBSÍDIO GOVERNAMENTAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por construtora em face de sentença que, em ação de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando a empresa ao pagamento de reparação moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de informações por parte da construtora sobre as condições do financiamento pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”; (ii) apurar se a frustração do negócio configura hipótese de responsabilidade civil, ensejadora de reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A simulação do financiamento foi realizada com base em informação prestada pela consumidora, que declarou possuir dependente menor, sem, contudo, apresentar documentação hábil para fins de subsídio habitacional.

4. A instituição financeira, e não a construtora, é a responsável pela análise e aprovação do crédito. A negativa da Caixa Econômica Federal baseou-se na ausência de regularização da guarda legal do suposto dependente, inviabilizando o valor inicialmente simulado.

5. O contrato firmado previa cláusula condicional, condicionando a eficácia do negócio à aprovação do crédito. Ausente a condição, o contrato se resolve de pleno direito, sem gerar responsabilidade indenizatória.

6. Não se constata, na conduta da empresa, qualquer ato ilícito ou omissão que configure falha no dever de informação. A frustração do negócio decorreu exclusivamente de fato imputável à autora, inexistindo prova de abalo moral que transcenda o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do fornecedor pressupõe a demonstração de ato ilícito, o que não se verifica quando a frustração do contrato decorre da não aprovação de crédito por fato exclusivamente imputável ao consumidor. 2. A existência de cláusula contratual condicionando o negócio à aprovação do financiamento é válida e eficaz, não configurando, por si só, violação ao dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, art. 421-A, §1o; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003380-66.2018.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 0000380-76.2016.8.11.0035, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIDA NOVA PRIMAVERA DO LESTE 394 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morai
s, movida por
ROSILENE SOUZA GUADÊNCIO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida, ora, apelante, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e a honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 332776879).

Inconformada, a apelante alega que a sentença desconsiderou que toda a narrativa apresentada pela apelada, ao longo do processo, foi distorcida, e que o negócio jurídico não pôde ser concluído nos moldes inicialmente pactuados, em razão de informação inverídica prestada pela própria requerida.

Relata que, com o objetivo de obter um valor mais elevado no benefício concedido pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, a apelada teria declarado, falsamente, possuir um dependente de nove anos de idade. Contudo, ao tentar efetivar o financiamento junto ao Agente Financeiro, verificou-se que a requerida não possuía nenhum dependente oficialmente registrado, o que inviabilizou o acesso aos subsídios ofertados pelo Governo Federal.

Alega, ainda, que uma das cláusulas contratuais previa expressamente a hipótese de não liberação do financiamento pela Caixa Econômica Federal, estabelecendo que a eficácia da aquisição do imóvel estava condicionada à aprovação do crédito em favor da compradora pela instituição financeira. Sustentou, também, a inexistência de danos morais indenizáveis. Diante do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 332776887).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença recorrida, alegando a responsabilidade objetiva da parte contrária e da falha no dever de informação. Além disso, assevera quanto à frustação da legítima expectativa, que o dano moral é evidente, inaplicabilidade das cláusulas suspensivas e resolutivas. Requereu então, o desprovimento do recurso de apelação (Id. 332776891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIDA NOVA PRIMAVERA DO LESTE 394 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morais
, movida por
ROSILENE SOUZA GUADÊNCIO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida, ora, apelante, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e a honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 332776879).

Na origem, a autora, ora apelada, narrou ter firmado contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com a ré, ora apelante, mediante o pagamento de sinal e obtenção de financiamento bancário, subsidiado pelos programas "Minha Casa, Minha Vida" e "Ser Família Habitação".

Relatou que, após a assinatura do contrato e a emissão do boleto, foi surpreendida com a informação de um suposto “erro administrativo” na simulação, decorrente da não aceitação, pela instituição financeira, de seu sobrinho como dependente, o que elevou o valor da entrada de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para mais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), inviabilizando a concretização do negócio e frustrando a expectativa da casa própria.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da corré
DF CAMPO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
. e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado em face da apelante. O magistrado entendeu que houve falha na prestação do serviço e no dever de informação, condenando a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a existência de culpa exclusiva da vítima. Alega que a simulação foi realizada com base em informações inverídicas prestadas pela própria consumidora quanto à existência de dependente (sobrinho), cuja guarda não estava regularizada para fins de financiamento.

Argumenta, ainda, que o contrato continha cláusula expressa condicionando a eficácia do negócio à aprovação do financiamento pela Caixa Econômica Federal, inexistindo ingerência da construtora sobre os critérios adotados pela instituição bancária.

Defende que a situação retrata mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual ou de impossibilidade financeira da autora, não configurando ato ilícito nem ofensa a direitos da personalidade.

Em contrarrazões, a apelada, representada pela Defensoria Pública, refutou as alegações recursais, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que o risco do empreendimento e o dever de verificar a documentação antes da formalização da proposta recaem sobre o fornecedor, configurando a frustração do negócio após a assinatura do contrato como hipótese de dano moral indenizável.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever dos fornecedores/prestadores de serviços em prestar informações claras aos consumidores, vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
;” (destaquei)

No que se refere ao dever de informação, a doutrina lecione que:

“Informar é “dar” forma, é colocar (in) em uma “forma” (in-forma-r), aquilo que um sabe ou deveria saber (o expert) e que o outro (leigo) ainda não sabe (consumidor). A informação é, pois,
uma conduta de boa-fé do fornecedor e como direito do consumidor (Art. 6.o, III) conduz a um dever (anexo de boa-fé) de informar do fornecedor de produtos e serviços. Daí que o dever de informar é um dever de conduta ou de comportamento positivo (caveat vendictor superando o caveat emptor), onde o silêncio é violação do dever ou enganosidade
.
[1]
” (destaquei)

Não obstante, diferentemente do entendimento exaurido pelo Juízo de Origem,
entendo que em momento algum a empresa apelante cometeu falha ao informar a parte apelada
.

Importante frisar que, o negócio jurídico que as partes pretendiam entabular foi infrutífero, por conta da não aprovação da margem do benefício “Minha Casa Minha Vida” que almejava a parte apelada.

Ressalta-se que, a aprovação ou não, fica a critério da Caixa Econômica Federal e não da empresa apelante, bem como que houve a recusa, conforme a própria Caixa Econômica Informou “
(...) que houve análise inicial e avaliação para liberação de financiamento habitacional junto à Caixa,
todavia na avaliação da capacidade pagamento ocorreu o condicionamento no valor da parcela aprovada, o que limita o valor de financiamento
” (Id. 332775885 – Pág. 14 a 15 - destaquei).

No presente caso, a documentação acostada aos autos demonstra que a simulação inicial foi realizada com base em informações prestadas pela própria consumidora, que declarou possuir um dependente de nove anos de idade, seu sobrinho.

Ocorre que a Caixa Econômica Federal, ao analisar o pedido de financiamento, constatou que não havia documentação regular de guarda ou tutela que amparasse a inclusão do menor como dependente para fins de subsídio habitacional.

Ademais, o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa prevendo a condição resolutiva atrelada à aprovação do crédito pela instituição financeira.

Conforme bem pontuado pela apelante, a frustração do negócio decorreu de informação inverídica prestada pela própria consumidora. Assim, ao declarar possuir dependente sem a devida comprovação documental exigida pela Caixa Econômica Federal, a apelada assumiu o risco de que o financiamento pudesse não ser aprovado nos moldes inicialmente simulados.

Não se pode exigir da construtora que antecipe ou substitua a análise técnica da instituição financeira quanto aos critérios de elegibilidade do programa governamental. A aprovação ou recusa do crédito é ato privativo do agente financeiro, que possui autonomia para avaliar a documentação e aplicar as normas regulamentares do programa "Minha Casa, Minha Vida".

O próprio documento emitido pela Caixa Econômica Federal esclarece que houve análise inicial e avaliação para liberação de financiamento habitacional junto à Caixa, todavia na avaliação da capacidade pagamento ocorreu o condicionamento no valor da parcela aprovada, o que limitou o valor de financiamento.

Verifica-se, portanto, que a construtora não teve ingerência sobre os critérios adotados pela instituição bancária, configurando-se a culpa exclusiva da consumidora, que prestou informação sem a devida comprovação documental.

O contrato firmado entre as partes estabelecia expressamente que a eficácia da aquisição do imóvel estava condicionada à aprovação do crédito em favor da compradora pela Caixa Econômica Federal. Trata-se de condição suspensiva válida e lícita, amplamente utilizada em negócios que envolvem financiamento imobiliário. A não implementação da condição, por fato imputável exclusivamente à consumidora, resolve o contrato de pleno direito, sem que reste configurada qualquer ilicitude por parte da construtora.

O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito que cause ofensa a direitos da personalidade, gerando dor, sofrimento ou abalo psíquico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. No caso em apreço, a frustração da aquisição do imóvel decorreu de fato exclusivamente imputável à própria consumidora, que não apresentou a documentação adequada para fazer jus ao subsídio pleiteado. Não houve falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação pela construtora.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – EMPLACAMENTO PROVIDENCIADO PELA CONCESSIONÁRIA – PLACA CLONADA – ATO ILÍCITO NÃO ATRIBUÍVEL À VENDEDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RESSARCIMENTO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não restar cabalmente demonstrado nos autos que a fraude era anterior e conhecida pela Concessionária, não pode ser a ela atribuída a responsabilidade civil pela clonagem da placa do veículo novo mesmo que se proposto a prestar o serviço de primeiro emplacamento. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao ressarcimento do prejuízo material e a configuração de dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art . 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT - AC: 10033806620188110045, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE RECUSA ABUSIVA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, fundado em alegada recusa abusiva de fornecimento de produtos pela empresa CRBS S/A, distribuidora da marca AMBEV. A autora afirma que a negativa teve origem em suposto débito já declarado inexistente judicialmente, e que a conduta da ré lhe causou prejuízos financeiros e morais, culminando no fechamento de seu estabelecimento comercial. Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da fornecedora em manter relação comercial com a autora, após reconhecimento judicial de inexistência de débito, configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima dos danos alegados, apta a justificar a condenação por danos morais e lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações iniciais. A revelia da parte ré não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo indispensável prova, ainda que indiciária, do fato constitutivo do direito. Os documentos juntados aos autos não comprovam tentativa concreta e frustrada de aquisição de produtos junto à fornecedora, tampouco demonstram represália comercial ou existência de lista de bloqueio (“lista negra”). A ausência de provas sobre a efetiva recusa injustificada de fornecimento, bem como da existência de prejuízo patrimonial ou abalo moral, inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório. Precedentes do STJ e do TJ/MT reafirmam que a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovação mínima de suas alegações
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar, ao menos, prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A revelia do réu não autoriza, por si só, a procedência do pedido quando ausente qualquer início de prova das alegações do autor. A recusa de fornecimento comercial só configura ilícito indenizável quando comprovada sua ocorrência e o nexo com prejuízos efetivos ou abalo moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CPC/2015, art . 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 05.06.2018, DJe 15.06 .2018; TJMT, Apelação Cível no 1000239-02.2022.811.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06 .2024; TJMT, Apelação Cível no 1051866-26.2020.8.11 .0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24 .03.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003807620168110035, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025) (destaquei)

No presente caso,
não restou demonstrada nenhuma conduta abusiva, vexatória ou que tenha exposto a consumidora a situação degradante
. O que se verifica é a legítima resolução contratual decorrente do não implemento de condição suspensiva, em razão de fato imputável à própria interessada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo o ônus sucumbencial fixado na sentença, ressalvando a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
MARQUES, Claudia; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno.
Capítulo III. Dos Direitos Básicos do Consumidor
In: MARQUES, Claudia; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-ao-codigo-de-defesa-do-consumidor/1440743357
. Acesso em: 12 de Dezembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026